Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE.
1. O embargante visa a sanar contradição constante no acórdão recorrido, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais foram arbitrados com base no valor da causa, de R$ 8.000,00, quando deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 887,10.
2. Contradição inexistente. Diante do valor ínfimo dos honorários fixados sobre o valor da condenação, a fixação equitativa da condenação sobre o valor da causa revela-se proporcional ao trabalho realizado pelo advogado e obedece aos ditames dos artigos 85, § 2o, I a IV, do CPC/2015 c/c o art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Precedente: acórdão n.o 1373590.
3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.